Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO MILITAR. FILHO INVÁLIDO. INVALIDEZ ANTERIOR AO FALECIMENTO. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. LEI 10.486/2002. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA LIMINAR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É devida a pensão militar, nos termos da Lei 10.486/2002, ao filho inválido, independente de limite de idade, quando a invalidez é anterior ao falecimento do instituidor da pensão, vez que a dependência econômica é presumida.

2. O termo inicial de recebimento da pensão pelo requerente, no caso dos autos, deve ser o momento de concessão da liminar pelo juízo de origem, não havendo que se falar em pagamento retroativo de valores, haja vista que não houve requerimento administrativo por parte do autor e que a segunda ré recebia de boa-fé, até o ajuizamento da ação, a pensão em sua integralidade.

3. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.